Tribunal: STF
Processo: Rcl 46362
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação proposta por Primos Almeida Assessoria e Consultoria Ltda. ME, em face de decisão do Colégio Recursal de Mogi da Cruzes/SP que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto no autos de n. 1003197-91.2019.8.26.0191.
    A reclamante sustenta que a decisão impugnada importa em usurpação da competência desta Corte para julgar o recurso extraordinário interposto e reforça as razões do recurso, indicando a ocorrência de cerceamento de defesa e a indevida declaração de revelia nos autos originários.
    Requer que seja julgada procedente a presente reclamação, para que sejam cassadas as decisões de negativa de seguimento ao recurso extraordinário e de inadmissão do agravo em recurso extraordinário. 
    É, no essencial, o relatório.
    Consta dos autos que o Colégio Recursal de Mogi da Cruzes/SP, na ação de n. 1003197-91.2019.8.26.0191, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, à consideração de que as questões ventiladas nas razões recursais não possuem repercussão geral.
    Segundo a decisão de negativa de seguimento, aplica-se ao caso o disposto no julgamento do ARE 748371 por este Supremo Tribunal Federal (Tema n.º 660), segundo o qual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, as questões referentes à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    Interposto agravo em recurso extraordinário, o juízo a quo negou seguimento ao recurso sob o fundamento de ser incabível o agravo em recurso extraordinário (ARE), previsto no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada em tema de repercussão geral.
    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)
    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.
    Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator